Tribunal: TJMT
Processo: 1000203-54.2026.8.11.0000
Órgão julgador: SERGIO VALERIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000203-54.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

Execução Penal e de Medidas Alternativas, Remição, Contagem de Prazo para os Benefícios
Relator:
Des(a).
SERGIO VALERIO

Turma Julgadora:

DES(A). SERGIO VALERIO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO

Parte(s):

ELIZABETH ESTEFANY LOPES MENDES - CPF: 057.875.221-25 (ADVOGADO), NAMIR ALVES DIAS JUNIOR - CPF: 984.312.187-20 (PACIENTE), Juiz de Direito da 3 Vara Criminal de Sinop (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIZABETH ESTEFANY LOPES MENDES - CPF: 057.875.221-25 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO)

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DA ORDEM DE HABEAS CORPUS IMPETRADA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. ALEGADO EXCESSO DE EXECUÇÃO DE PENA. SUPERVENIÊNCIA DE DECISÃO JUDICIAL NA ORIGEM. ANÁLISE EXAURIENTE DAS TESES DEFENSIVAS. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
NÃO CONHECIMENTO DO WRIT.

I. Caso em exame

1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente que alega constrangimento ilegal decorrente de suposto excesso de execução penal, consistente na reinclusão de pena já extinta em cálculo de reprimenda, bem como omissão na análise de remições e no pedido de progressão de regime.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se subsiste interesse processual no habeas corpus diante da superveniência de decisão judicial que apreciou integralmente as matérias suscitadas na impetração, bem como se é cabível a utilização do writ como sucedâneo de recurso próprio.

III. Razões de decidir

3. A superveniência de decisão judicial devidamente fundamentada na execução penal, com enfrentamento exauriente das teses defensivas, inclusive quanto ao cálculo de pena, remições e progressão de regime, esvazia o objeto da impetração.

4. A insurgência defensiva passa a se dirigir contra ato judicial específico, impugnável por meio de recurso próprio, no caso, o agravo em execução, já interposto pela defesa.

5. A utilização do habeas corpus como substitutivo recursal revela-se incabível, salvo em hipóteses excepcionais de flagrante ilegalidade, não evidenciadas na espécie.

6. O prosseguimento do writ implicaria indevida supressão de instância e potencial tumulto processual, em afronta à sistemática recursal prevista no ordenamento jurídico.

IV. Dispositivo e tese

7. Habeas corpus não conhecido.

Tese de julgamento:

“1. A superveniência de decisão judicial que aprecia integralmente o objeto da impetração acarreta a perda superveniente do objeto do habeas corpus.

2. É incabível a utilização do habeas corpus como sucedâneo de recurso próprio, especialmente quando já interposto o agravo em execução, salvo hipótese de flagrante ilegalidade.”

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por
ELIZABETH ESTEFANY LOPES MENDES
em favor de
NAMIR ALVES DIAS JUNIO
R, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3a Vara Criminal de Execuções Penais de Sinop/MT.

A impetrante sustenta, em síntese (ID. 339823381), que o paciente sofre constrangimento ilegal consubstanciado em excesso de execução, alegando que a Secretaria Judicial, por ato meramente ordinatório e sem fundamentação judicial, reincluiu no cálculo de pena uma condenação de 12 (doze) anos de reclusão que já teria sido declarada extinta pelo Juízo de Salvador/BA em 2018.

Aduz, ainda, a omissão do juízo na análise de pedidos de remição e o preenchimento dos requisitos para progressão ao regime semiaberto.

Por isso, requer, liminarmente, a concessão da ordem para que seja determinada a progressão de regime; a suspensão do ato ordinatório que promoveu a inclusão da pena, com restabelecimento do cálculo anterior; e a imediata análise do pedido de homologação de remições pendentes.

No mérito, pugna pela concessão definitiva da ordem para reconhecer o excesso de execução, declarar a nulidade do ato ordinatório e determinar a correção do cálculo, com a imediata implementação do benefício de progressão, expedindo-se alvará de soltura.

O pedido liminar foi indeferido, conforme decisão proferida em ID. 340132860.

O Juízo
a quo
prestou informações aos autos (ID. 341455354).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo não conhecimento do
writ
, em razão da superveniência de pronunciamento judicial sobre o objeto da impetração (ID. 343913851).

É o relatório.

VOTO

Des. Sérgio Valério

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a impetrante busca a correção de um suposto excesso de execução de pena e a nulidade de um ato administrativo que teria alterado a situação carcerária do paciente sem o crivo judicial.

Ocorre que, conforme se extrai das informações prestadas pelo Juízo singular (ID 341455354), em 27/01/2026, a autoridade apontada como coatora proferiu decisão devidamente fundamentada nos autos da execução (SEEU n. 2000384-66.2021.8.11.0015), na qual apreciou, de forma exauriente, todas as matérias suscitadas no presente
habeas corpus
.

A propósito, peço vênia para colacionar o dispositivo do referido
decisum
(ID. 344439361):

“Dispositivo

Isto posto, em consonância com o parecer ministerial e da documentação que instrui os autos, hei por bem:

1. Homologar o cálculo de pena vertido no relatório da situação processual executória de mov. 397.1 e resumido no atestado de pena a cumprir de mov. 398.1, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

2. Rejeitar, uma a uma, todas as teses defensivas vertidas no petitório de mov. 391.1, por ausência de amparo fático e jurídico.

3. Indeferir o pedido de progressão de regime, ante a ausência de preenchimento do requisito objetivo previsto no art. 112 da Lei de Execução Penal.

4. Indeferir o pedido de comutação de pena, ante a ausência dos requisitos objetivos exigidos no Decreto no 12.790/2025.

5. Chamar o feito à ordem para corrigir de ofício erro material constante na decisão de mov. 342.1, de modo a retificar o item “2” da parte dispositiva, passando a vigorar o seguinte: “Remir 37 dias da pena do reeducando Namir Alves Dias Junior, com base nos arts. 126, § 1.o, inciso I, da LEP, 4.o do Provimento n.o 24/2013-CGJ e 1.o, inciso V, da Recomendação n.o 44/2013 do CNJ”.

6. Manter, no mais, inalterados os demais termos da decisão de mov. 342.1.

7. Receber o recurso de Agravo em Execução interposto pela Defesa no mov. 410.1, já com as inclusas razões, apenas no efeito devolutivo.

8. Determinar a intimação da parte agravada para suas contrarrazões no prazo de 02 dias. A intimação do reeducando será na pessoa do seu Defensor (parágrafo único do art. 588 do CPP).

9. Determinar, em seguida, a conclusão dos autos para fins do art. 589 do CPP (juízo de retratação). Não retratada a decisão, deverá ser formado o instrumento, com as peças necessárias e indicadas, remetendo-o sem demora ao E. Tribunal de Justiça, a teor do art. 587 do CPP.

10. Determinar que se cientifique o Ministério Público e a Defesa, bem como se intime o reeducando acerca do inteiro teor da presente decisão.

Intimem-se. Cumpra-se.”

Verifica-se que a decisão enfrentou expressamente a alegação de nulidade do atestado de pena, consignando que
“o atestado de pena não se confunde com decisão judicial”
, e que
“(...) a atualização do atestado não demanda prévia intimação da Defesa, justamente porque não encerra juízo de valor nem deliberação sobre o status libertatis do reeducando.”
(ID. 344439361, p. 02).

Do mesmo modo, apreciou a tese de excesso de execução de pena, mantendo a reprimenda de 12 (doze) anos no cálculo penal, referente à condenação proferida na ação penal n. 901046-6/2005, ao fundamento de que tal condenação
“(...) não integrou qualquer somatório anterior, não foi objeto de execução, tampouco foi alcançada por decisão de extinção de punibilidade. ”
(ID. 344439361, p. 05/06).

Ainda, homologou as remições pendentes e indeferiu o pedido de progressão ao regime semiaberto, ante a ausência do requisito objetivo.

Ressalta-se que a própria defesa, inconformada com o teor da decisão superveniente,

interpôs o competente Agravo em Execução (mov. 410.1), já recebido pelo Juízo da execução (ID. 344439361), evidenciando que a insurgência passou a se dirigir contra ato judicial específico, impugnável por meio da via recursal adequada.

Nesse contexto, esta Egrégia Corte, ao julgar caso análogo, firmou entendimento de que a superveniência de decisão judicial que aprecia o objeto da impetração acarreta a perda superveniente de objeto do
writ
:

“(...)
A superveniência de decisão do d. juízo a quo analisando exaustivamente os pleitos defensivos torna prejudicada, pela perda superveniente do objeto, a tese de excesso de prazo para proferimento de decisão.
(...) ”.
(TJ-MT - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 10353706920258110000, Relator.: GILBERTO GIRALDELLI, Data de Julgamento: 13/11/2025, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 13/11/2025) – destaquei.

Ainda:

“(...)
1. A superveniência de decisão judicial na origem analisando parte dos pedidos esvazia a alegação de omissão quanto a estes pontos.
(...)
” (N.U 1004427-35.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 17/03/2026, Publicado no DJE 24/03/2026) – destaquei.

De igual modo, revela-se incabível a utilização do habeas corpus como sucedâneo de Agravo em Execução, especialmente quando este já foi interposto, por se tratar da via própria para a análise aprofundada do cálculo de pena:

“(...) 1. É incabível a utilização de habeas corpus como substitutivo de recurso próprio, especialmente quando já interposto o Agravo de Execução Penal, salvo em casos de flagrante ilegalidade ou teratologia. (...)”

(N.U 1036722-62.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/01/2026, Publicado no DJE 04/02/2026)

Portanto, tendo havido pronunciamento judicial superveniente e o manejo do recurso cabível, não subsiste interesse processual no prosseguimento da presente ação mandamental, sob pena de indevida supressão de instância e tumulto processual.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NÃO CONHEÇO
do presente
Habeas Corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026